Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. O valor indenizatório deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado, a fim de que não se estimulem reparações além do razoável e enriquecimento indevido. Fixada indenização em valor incapaz de compensar o dano sofrido, esse deve ser alterado para patamar condizente com as finalidades da reparação e com os princípios norteadores do arbitramento do dano moral.